Tribunal: TJDFT
Processo: 0733300-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733300-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONSANTO DO BRASIL LTDA AGRAVADO: MARCOS CESAR SEVERO, SUELI DOS SANTOS SEVERO, ORLANDO JOSE SEVERO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0717195-55.2018.8.07.0001) ajuizada por ORLANDO JOSE SEVERO e OUTROS. Incluído o agravo em pauta para julgamento na 10a Sessão Ordinária Presencial, a se realizar no dia 31 de Maio de 2023 (Quarta-feira) (ID 46612396), o agravante junta memorias aos autos (ID 47208958), os quais serão apreciados no momento oportuno. No mais, aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023 14:12:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador